Tribunal: TJMT
Processo: 1046191-35.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046191-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[DIEIKE DE LIMA VIEIRA - CPF: 075.593.781-37 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0015-15 (IMPETRADO), JUIZO DA 3A VARA DA COMARCA DE JUINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), D. R. H. D. R. - CPF: 066.653.431-46 (VÍTIMA), D. D. L. V. - CPF: 075.595.291-00 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), GABRIEL CAMPOS MOREIRA - CPF: 066.690.111-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 010.751.241-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. TESE DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA PROTRAÍDO NO TEMPO. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA, MONITORAMENTO E FUGA DE SUSPEITO COM DISPENSA DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA CONFIGURADA (TEMA 280/STF). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA), APREENSÃO DE BALANÇAS E MUNIÇÕES. INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO). RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína (MT) que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos n. 1004823-68.2025.8.11.0025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, 35 e 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio quando do ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (iii) determinar se é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1. O
habeas corpus
não é meio adequado para análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, conforme Enunciado Orientativo n. 42 do TJMT.

2. A entrada na residência foi legítima, pois precedida de monitoramento prévio do local identificado como ponto de comércio de entorpecentes e reunião de membros de facção criminosa, além da visualização de indivíduo que, ao perceber a presença policial, dispensou invólucro contendo cocaína e empreendeu fuga.

3. O crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito" ou "guardar", possui natureza permanente, protraindo-se o estado de flagrância no tempo, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (1.072,8g de maconha e 32,9g de cocaína), a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão de balanças de precisão e munições, além do suposto envolvimento com organização criminosa.

5. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua manutenção.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O
habeas corpus
não é meio adequado para análise de tese de negativa de autoria por exigir revolvimento fático-probatório. 2. É legítimo o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões de que no local ocorre crime permanente, como o tráfico de drogas. 3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente e o risco à ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia preventiva.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XI e LXVIII, da CF/88; arts. 302, 303, 304, 306, 310, II, 311, 312, 313, I, e 319 do CPP; arts. 33, 35 e 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF - RE 603.616 (Tema 280 de Repercussão Geral); STJ - RHC 145.227/PE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021; AgRg no HC n. 748.697/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022; AgRg no HC n. 1.015.633/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025; HC n. 1.016.520/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 648 do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Dieike de Lima Vieira
, qualificado, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal nos autos nº 1004823-68.2025.8.11.0025, oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
05/12/2025
pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, 35 e 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Sustenta o impetrante que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, pois, afirma que houve violação de domicílio quando do ingresso dos policiais militares sem fundadas razões, devendo ser declaradas ilícitas as provas derivadas desta prisão.

Relata que o paciente não praticou a conduta a ele imputada, pois, não foi flagrado na posse do entorpecente.

Afirma que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além do que, não houve individualização da conduta do paciente.

Aduz que o beneficiário possui condições pessoais favoráveis.

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para conceder o retorno ambulatorial ao paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 337181896). Juntou documentos (Id. 337181897).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada com coatora (Id. 337963873).

As informações foram prestadas (Id. 339644853).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 340066866), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS.
Prisão preventiva. Crimes de tráfico, associação para o tráfico e posse irregular de munição de uso permitido (arts. . 33 e 35, c.c 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006, bem como art. 12 da Lei nº 10.826/2003).
Razões da impetração: 1.
Alegação de nulidade da prisão por violação de domicílio sem mandado judicial.
Improcedência.
Ingresso amparado em fundadas razões e flagrante de crime permanente, conforme jurisprudência do STJ.
2.
Ausência dos requisitos da prisão preventiva.
Improcedência.
Fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta da conduta, apreensão de drogas e munições, e indícios de associação criminosa.
3.
Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Improcedência.
Inadequação diante do risco à ordem pública e da insuficiência das medidas alternativas.
Pela denegação da ordem.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Dieike de Lima Vieira
, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal nos autos nº 1004823-68.2025.8.11.0025, oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, aqui apontada como coatora.

O impetrante busca o reconhecimento da nulidade de todas as provas obtidas em razão da busca domiciliar, alegando que houve o ingresso dos policiais no local sem a ocorrência de fundadas razões.

Sustenta a negativa de autoria do beneficiário, sob o argumento de ausência de comprovação da posse do entorpecente.

Alega, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois não estão presentes os requisitos da segregação cautelar e não houve individualização da conduta do beneficiário.

Primeiramente, importante salientar que o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

À propósito:

[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitosprevistos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...]
(RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...]
(AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

O Enunciado Orientativo nº 42 desta Corte, dispõe que:

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A suposta nulidade apontada pelo impetrante, no sentido de ter ocorrido invasão domiciliar sem prévia investigação, não deve ser conhecida, primeiramente em razão de não ser o
habeas corpus
remédio adequado quando ajuizado com o objetivo de promover análise da prova penal, reexame do conjunto probatório regularmente produzido, reapreciação de matéria de fato e revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023).

Além disso, a busca domiciliar decorreu da suposta fuga de um dos moradores da residência o qual após ver a viatura policial, em tese, dispensou um invólucro contendo entorpecente e fugiu para região de mata.

É cediço que o direito à inviolabilidade domiciliar, consagrado no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não é absoluto, podendo ser mitigado em casos de flagrante delito.

No caso em apreço, a atuação policial não se baseou em mera denúncia anônima ou intuição desprovida de lastro fático. Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante e do Boletim de Ocorrência nº 2025.392014, a diligência foi precedida de informações de inteligência que indicavam que o local servia como ponto de comércio de entorpecentes e reunião de membros da facção criminosa "Comando Vermelho", inclusive com planos de atentados contra agentes de segurança pública.

A dinâmica fática revela a existência de fundadas razões (justa causa) para o ingresso. A equipe policial, ao monitorar o local previamente identificado, visualizou o indivíduo Gabriel Campos Moreira (vulgo "Poeta", conhecido no meio policial). Ao perceber a presença da guarnição, Gabriel dispensou um invólucro ao solo e empreendeu fuga para uma região de mata. A verificação imediata do objeto dispensado confirmou tratar-se de 30 porções de pasta-base de cocaína.

Este cenário fático – monitoramento prévio, atitude suspeita, fuga e apreensão imediata de drogas na parte externa – configura a justa causa necessária para o ingresso na residência, nos exatos termos do Tema 280 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616).

Ademais, o crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito" ou "guardar", possui natureza permanente, protraindo-se o estado de flagrância no tempo (art. 303 do CPP). Uma vez adentrados no imóvel, os policiais lograram êxito em apreender vasta quantidade e variedade de entorpecentes (22 pinos de cocaína, 02 tabletes de maconha, 01 porção média de maconha, 20 porções de maconha prontas para venda), além de duas balanças de precisão e 07 munições calibre .22 intactas.

Portanto, não houve "pescaria probatória", mas sim uma ação policial legítima, motivada por elementos concretos e anteriores à entrada, que indicavam a ocorrência de crime no interior do imóvel. A legalidade do ato é inquestionável, não havendo que se falar em ilicitude das provas derivadas.

Acerca da alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva, transcrevo a decisão ora questionada:

“[...] “Vistos etc.

“A) DA REALIZAÇÃO CONJUNTA DAS CUSTÓDIAS:

Trata-se de auto de prisão em flagrante delito instaurado em desfavor de:

(i) CLAUDINÉIA RODRIGUES DE LIMA
pelos crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico ilícito de drogas majorado pelo envolvimento de adolescentes e pela posse irregular de munição de uso permitido (art. 33 c/c art. 35 c/c art. 40, VI, de Lei 11.343/2006 c/c art 12 da Lei 10.826/03); e

(ii) DIEIKE DE LIMA VIEIRA
pelos crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico ilícito de drogas majorado pelo envolvimento de adolescentes e pela posse irregular de munição de uso permitido (art. 33 c/c art. 35 c/c art. 40, VI, de Lei 11.343/2006 c/c art 12 da Lei 10.826/03).

Com a finalidade de otimizar a prestação jurisdicional, promovo a realização conjunta das custódias dos custodiados acima qualificados. Ressalto que, tanto o Ministério Público, como a Defensoria Pública não apresentaram objeções à realização das custódias de forma conjunta.

B) DA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

O flagrante em relação aos autuados
CLAUDINÉIA RODRIGUES DE LIMA
e
DIEIKE DE LIMA VIEIRA
ocorreu em uma das modalidades previstas no art. 302 do CPP, qual seja, os agentes foram presos quando estavam cometendo as infrações penais. Verifico, ainda, que o disposto nos art. 304 e 306 do CPP também foram respeitados.

É necessário esclarecer que o tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo são crimes permanentes, e está em flagrante quem o pratica em sua residência, sendo que é legítima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, o que ocorreu no caso em tela. Explico.

Conforme se extrai dos autos, especialmente do Boletim de Ocorrência, o Setor de Investigação da comarca de Juína/MT recebeu informações preliminares indicando que membros da organização criminosa “Comando Vermelho” planejavam ataques contra agentes da segurança pública, dentre eles policiais penais, policiais civis, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário o levou a equipe policial a monitorar a residência dos custodiados. Além disso, obtiveram informações de que o local, em tese, seria uma residência utilizada para o comércio ilícito de entorpecentes e ponto de encontro de membros da referida organização criminosa.

Assim, o local encontrava-se previamente submetido a observação policial contínua, atividade típica e legítima de investigação.

No momento da diligência policial, os agentes inicialmente se depararam com
Gabriel
, indivíduo já conhecido no meio policial por envolvimento em delitos anteriores, inclusive quando menor. Foi relatado ainda que, ao visualizar a aproximação da guarnição, o suspeito arremessou um invólucro ao solo e empreendeu fuga em direção à área de mata, não sendo possível alcançá-lo.
A análise imediata do objeto dispensado revelou tratar-se de porção de cocaína, circunstância que, somada ao monitoramento prévio do local, conferiu fundadas razões (art. 240, §1º, CPP) para a conclusão de que no interior da residência havia continuidade da prática delitiva de tráfico de drogas
.

Como já dito, importa destacar que o tráfico de drogas e a posse de arma/munição configuram crimes de natureza permanente, razão pela qual o estado de flagrante se protrai no tempo, autorizando a intervenção estatal a qualquer momento enquanto a conduta estiver em curso.

[...]

Portanto, no caso em apreço, havia:

monitoramento prévio
da residência por suspeita de atividades vinculadas a organização criminosa;

informações de inteligência
indicando comercialização de drogas no local;

comportamento suspeito e fuga
de indivíduo já conhecido pela prática de ilícitos;

descartação de invólucro contendo cocaína
, revelando inequívoca probabilidade delitiva.

Tais circunstâncias configuram justa causa apta a legitimar o ingresso na residência, com o propósito de fazer cessar o crime permanente, sendo dispensável a expedição de mandado judicial.

Além disso, no interior do imóvel, os policiais localizaram quantidade expressiva de entorpecentes e munições, confirmando a materialidade delitiva inicialmente percebida. Outrossim, não há nos autos qualquer elemento que indique abuso, desproporcionalidade ou ilegalidade na atuação dos agentes públicos.

Diante do exposto, não vislumbro vícios formais ou materiais que ensejem nulidade do ato, razão pela qual
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
dos custodiados.

C) DA NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Sabe-se que a liberdade provisória é a regra, sendo a segregação medida excepcional. Isso é o que dispõe o artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.”

A partir dessa ideia, extrai-se que para o juiz converter a prisão em flagrante em preventiva deve verificar a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (artigo 310, II, do CPP), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Ou seja, a prisão preventiva somente é aceita quando presentes o “fumus comissi delicti” (existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), o “periculum libertatis”, traduzido pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e quando se revelarem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, ficando claro que a prisão preventiva é a “ultima ratio” (última opção), devendo ser preservado o direito à liberdade.

No caso em tela, nota-se que a materialidade dos delitos inicialmente imputados e os indícios da autoria estão configurados de forma suficiente, conforme se observa do Termo de Exibição e Apreensão, Exame Preliminar de Constatação dos Entorpecentes, Laudo Pericial das munições apreendidas e dos depoimentos colhidos até o momento.

A quantidade e a variedade de drogas aprendidas (01 porção média de MACONHA; 20 unidades de MACONHA prontas para a comercialização; 30 unidades de pasta-base de COCAÍNA; 22 pinos de COCAÍNA; e 02 tabletes de MACONHA), bem como o local e as condições em que se desenvolveu a prisão, considerando, ainda, que em poder dos custodiados foram aprendidas duas balanças de precisão e 07 munições calibre 22, demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas ou insuficientes, no presente momento.

Isso porque, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

Impõe-se ressaltar a gravidade dos fatos atribuídos aos custodiados, que coloca em sobressalto toda a coletividade. Nesse ponto, a ordem pública e a paz social são seriamente abaladas pela ocorrência dos fatos em apuração (tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo), por indicar destemor dos agentes com os rigores da Justiça, sendo que acreditam que atuam sob o manto da impunidade, reclamando atuação rápida e eficaz das autoridades constituídas.

Inclusive, entendo necessário destacar que a região tem sofrido com a intensa atuação de facções criminosas, que buscam dominar o comércio ilícito de entorpecentes, gerando ambiente de extrema vulnerabilidade social e institucional. Tal disputa pelo controle territorial tem ocasionado a prática reiterada de diversos delitos graves, notadamente homicídios, decorrentes de confrontos entre grupos rivais, conforme amplamente registrado em procedimentos policiais recentes. Esse cenário revela que a garantia da ordem pública encontra-se seriamente abalada, demandando resposta estatal firme, proporcional e imediata, especialmente quando a conduta investigada se insere nesse contexto de criminalidade organizada.

Por conseguinte, demonstrado requisito da garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração na prática de condutas criminosas, sobretudo em sede da mesma natureza, e assegurar a aplicação da lei penal, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, vejo que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida que se revela adequada.

Não é demais relembrar que a pena privativa de liberdade máxima abstratamente cominada pelos tipos legais incriminadores, se somados, ultrapassa e muito o patamar de 4 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a causa de admissibilidade da prisão preventiva prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Deste modo, nos termos dos artigos 310, inciso II, 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal,
converto a prisão em flagrante dos custodiados CLAUDINEIA RODRIGUES DE LIMA e DIEIKE DE LIMA VIEIRA em prisão preventiva
.
(Id. 337181897, p. 129/136)

Acerca da alegada ausência de fundamentação da decisão constritiva, bem ainda, da falta dos requisitos da segregação cautelar, a autoridade apontada como coatora analisou o
“
fumus comissi

delicti”
e o
“
periculum libertatis”
.

A segregação do paciente está alicerçada na garantia da ordem pública, ante a quantidade e variedade de entorpecente apreendido, além da apreensão de petrecho utilizado para o preparo da droga para venda (duas balanças de precisão) e munições de arma de fogo.

No caso, houve a apreensão de 1.072,8g (um quilograma, setenta e usas gramas e oito centigramas) de substância análoga à maconha, divididas em tabletes e porções e 32,9g (trinta e dois gramas e nove centigramas) de substância análoga à cocaína, acondicionadas em pinos e porções individuais, além de mais 07 (sete) munições calibre .22 e duas balanças de precisão no local dos fatos.

A prisão visa, ainda, evitar a reiteração delitiva, com base no
modus operandi
supostamente praticado pelo beneficiário.

No caso, considerou-se a quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente, aliada à apreensão de balanças de precisão e munições.

Além disso, consta na decisão que há suposto envolvimento do paciente com a organização criminosa “Comando Vermelho”, o que justifica a segregação para evitar a persistência em atividade criminosa.

Destaco os seguintes elementos que denotam a periculosidade social do agente e a necessidade da segregação:

Quantidade e Variedade de Drogas: Foram apreendidos entorpecentes de naturezas distintas (maconha e cocaína) e em quantidades expressivas, inclusive em forma de tabletes (tijolos), o que indica não se tratar de pequeno tráfico, mas de atividade estruturada de mercancia.

Apetrechos e Munições: A apreensão de duas balanças de precisão e munições de arma de fogo reforça a dedicação à atividade criminosa e o potencial ofensivo do grupo.

Envolvimento com Organização Criminosa: Há fortes indícios, relatados pela autoridade policial e acolhidos na decisão combatida, de que o paciente e os demais envolvidos integram a facção criminosa "Comando Vermelho", utilizando a residência como base para operações ilícitas. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organizações criminosas constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.

Corrupção de Menores: A prática delitiva envolvia, em tese, adolescentes (irmãs do paciente), o que incrementa a reprovabilidade da conduta e o risco social.

Nesse contexto, a prisão preventiva não se baseia em gravidade abstrata, mas em fatos concretos que demonstram que a liberdade do paciente representa um risco efetivo à sociedade.

No tocante à alegação de ausência de individualização da conduta, verifico que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, conforme acima transcrito, destacou sua suposta participação na organização criminosa “Comando Vermelho”, sendo a sua residência apontada como ponto de venda de entorpecente e local de encontro de membros da referida organização criminosa, circunstâncias que, em sede de cognição sumária, evidenciam a individualização mínima exigida.

A fundamentação adotada na origem revela elementos concretos aptos a justificar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública, diante da suposta atuação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Diante do exposto, não vislumbro o constrangimento ilegal apontado. A entrada no domicílio foi lícita, amparada em flagrante de crime permanente e fundadas razões, e a prisão preventiva está solidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
e supostos vínculos com facção criminosa.

Desta feita, neste momento, entendo que a decisão se encontra devidamente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), é entendimento consolidado que tais predicados, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a sua manutenção.

Neste sentido:

"[...] 6. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para revogar a prisão preventiva, quando há elementos que indicam a necessidade da medida extrema. 7. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena futura não pode ser avaliada neste momento processual, pois depende de prognóstico que só será confirmado após o julgamento da ação penal. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta da conduta delitiva pode justificar a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há elementos que justificam a medida. 3. A desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena futura não pode ser avaliada antes do julgamento da ação penal". [...]"
(AgRg no HC n. 1.015.633/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

Havendo a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do delito e dos indícios de participação em organização criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo e assegurar a paz social. A aplicação de medidas mais brandas, neste momento, poderia ensejar o retorno imediato às atividades ilícitas, frustrando a aplicação da lei penal.

Trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"[...] 4. Medidas cautelares alternativas inaplicáveis, pois as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. [...]"
(HC n. 1.016.520/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Dieike de Lima Vieira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026